Tribunal: CARF
Processo: 16366.720308/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720308/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.975 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
DIALLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HÉLCIO LAFETÁ REIS - Presidente
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720308/2014-70
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica - DCOMP, através da qual, a
interessada informa Créditos Presumidos do IPI que julga ter direito, relativos ao 1o
trimestre/2010, no valor de R$ 924.714,00 para compensar débitos da empresa.
Os créditos utilizados referem-se a Crédito Presumido do Imposto sobre Produtos
industrializados – IPI como ressarcimento, à empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais, do PIS e COFINS incidentes sobre as respectivas aquisições, no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e matérias de embalagem
utilizados no processo produtivo de bens destinados à exportação, de acordo com a Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
Sobre a questão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina - PR se
manifestou por intermédio do TERMO DE INFORMAÇÃO FISCAL às fls. 96/102, de
10/09/2014, no qual propõe o indeferimento do pleito do contribuinte em síntese pela
não comprovação pela empresa do direito pleiteado, nos seguintes termos:
11. Em resposta à intimação a empresa, por meio de seu sócio Administrador –
Sr. Adelino Favoreto Junior – CPF: 659.127.809-53, informou:
“I - Visando dar andamento em procedimento fiscal com escopo de fiscalização,
notificou a autoridade fazendária esta peticionária para apresentar as notas
fiscais utilizadas da DCOMP 22422.28475.200213.1.3.01-0588, valendo-se do
devido processo eletrônico.
II – Ocorre que, apesar da veracidade das informações prestadas, não tem mais
condições – por questões de extravio de documentos na mudança de responsável
pelas informações fiscais – de atender da melhor forma possível a referida
solicitação.
III – Assim, visando sempre colaborar com o fiscum e evitar o litígio
desnecessário, resolveu por bem a peticionária em cancelar a referida
Declaração de Compensação. Em relação ao débito compensado, a melhor
solução é o ingresso no programa REFIS da Crise e/ou da Copa, conforme
comprovante de pagamento da antecipação em anexo.”
13. Na oportunidade, a empresa apresentou fotocópia do pedido de
cancelamento da referida DCOMP, protocolizado em 24/07/2014, de no
00087.60483.240714.1.8.01-1801.
III - Da Fundamentação
14. Conforme disposto no artigo 93 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
20/11/2012: a desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento. O
parágrafo único do referido artigo dispõe: o cancelamento do pedido de
restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

15. Intimada a apresentar os documentos que embasaram a apuração do cálculo
do valor do crédito presumido informado no pedido de compensação DCOMP
22422.28475.200213.1.3.01-0588 de 20/02/2013, a empresa não apresentou a
documentação solicitada, alegando que a mesma havia extraviado.
16. Ocorre, que de acordo com o sistema SISCOMEX – Sistema Integrado de
Comércio Exterior, os números de despachos de exportação e os números dos
registros de exportação informados pela empresa na referida DCOMP
encontram-se, respectivamente, inexistentes e não encontrados.
17. As notas fiscais não foram apresentadas, os registros de exportação e
despachos de exportação não foram encontrados no SISCOMEX, ou seja,
conclui-se que as exportações que supostamente teriam dado origem ao crédito,
de fato, não existiram.
Da análise do pedido resultou o Despacho Decisório às fls. 113/114, que indeferiu
integralmente o direito creditório pleiteado, uma vez que a empresa não apresentou a
documentação solicitada, inclusive as notas fiscais, alegando que a mesma havia
extraviado, e que os registros de exportação e despachos de exportação não foram
encontrados no SISCOMEX, levando à conclusão de que as supostas operações de
exportação não ocorreram de fato.
Cientificado do despacho decisório em 30/10/2014 (fls. 123), manifestou o contribuinte
a sua inconformidade em 26/11/2014, por intermédio do arrazoado de fls. 124/157, com
os seguintes tópicos:
2. DAS RAZÕES QUE IMPÕEM A REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
2.1 DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO
3.20 LANÇAMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
4 DA MULTA COM EFEITO DE CONFISCO
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
DEFINIÇÕES DE TRIBUTO E MULTA: diferenças e semelhanças
NATUREZA JURÍDICA DA MULTA
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO ÀS
MULTAS TRIBUTÁRIAS
Posições Jurisprudenciais
5. DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS ( IMPOSSIBILIDADE)
6.2. A responsabilidade penal da pessoa jurídica
6.3. Da classificação do art. l°da Lei 8.137/90 quanto ao resultado: crime
material
6.4. O requisito subjetivo dos delitos fiscais
6.5 Do erro no âmbito dos delitos tributários
6.6. Responsabilidade penal nos crimes societários
6.7. Inexigibilidade de conduta diversa
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

6.8 Concurso aparente de normas
(i) Julgados do Supremo Tribunal Federal
(ii) Inexistência de elementos típicos e condição objetiva de punibilidade
(iii)O tributo devido
(iii) Aspectos processuais
(iv) Considerações de ordem constitucional.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A apuração do crédito presumido deve obedecer o disposto na legislação, em especial
na Lei no 9.363/96, regulamentada pela Portaria MF no 093/ 2004 e na Lei no 10.276/01
e nas IN’s SRF nos 69/01 e 315/03. Incumbe ao requerente a demonstração de que o
valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A parte que invoca direito resistido deve
produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo,
impossível o acolhimento da pretensão.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. Não há de se cogitar da materialização da hipótese de
ofensa ao princípio do não confisco quando o lançamento se pautou nos pressupostos
jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados com o
conteúdo econômico das operações do contribuinte.
Inconformado o recorrente ingressou com Recurso Voluntário, e-fls. 241 a 275,
sem apresentar provas, requerendo a reforma do julgado, reproduzindo ipsis litteris o Manifesto
de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o presente processo trata de Declaração de Compensação
Eletrônica - DCOMP, através da qual, a interessada informa Créditos Presumidos do IPI que
julga ter direito, relativos ao 1o trimestre/2010, no valor de R$ 924.714,00 para compensar
débitos da empresa.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

Em procedimento fiscal o contribuinte deixou de apresentar a documentação
requerida pela fiscalização alegando eventual extravio. Nesse sentido a aparente controvérsia
esta na ausência de documentos comprobatórios do crédito pretendido.
Ainda em resposta ao procedimento fiscal verifiquei que o contribuinte, quando
informou não possuir as notas fiscais, alegou ter cancelado o pedido de compensação por
entender ser mais vantajoso o Refis, conforme se verifica nas respostas de e-fls 45, vejamos:
(...)
Assim, visando sempre colaborar com o fiscum e evitar um litígio desnecessário,
resolveu por bem a peticionária em cancelar a referida Declaração de Compensação. Em
relação ao débito compensado, a melhor solução é o ingresso no programa REFIS da
Crise e/ou da Copa, conforme comprovante de pagamento da antecipação em anexo.
(...)
Desta feita, diante da impossibilidade de cancelamento após o recebimento do
Termo de Início da Ação Fiscal em 11/06/2014 (vide e-fl. 38), a fiscalização deu prosseguimento
ao Despacho Decisório que não homologou a compensação, com a seguinte fundamentação:
III. Da Fundamentação
13. Na oportunidade, a empresa apresentou fotocópia do pedido de cancelamento da
referida DCOMP, protocolizado em 24/07/2014, de no 00087.60483.240714.1.8.01-
1801.
14. Conforme disposto no artigo 93 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
20/11/2012: a desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento. O parágrafo único do referido artigo dispõe: o
cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
E complementou, informando que a busca por informações acerca das notas
fiscais e dos documentos de exportação foram frustradas, vejamos:
15. Intimada a apresentar os documentos que embasaram a apuração do cálculo do valor
do crédito presumido informado no pedido de compensação DCOMP
22422.28475.200213.1.3.01-0588 de 20/02/2013, a empresa não apresentou a
documentação solicitada, alegando que a mesma havia extraviado.
16. Ocorre, que de acordo com o sistema SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio
Exterior, os números de despachos de exportação e os números dos registros de
exportação informados pela empresa na referida DCOMP encontram-se,
respectivamente, inexistentes e não encontrados.
17. As notas fiscais não foram apresentadas, os registros de exportação e despachos de
exportação não foram encontrados no SISCOMEX, ou seja, conclui-se que as
exportações que supostamente teriam dado origem ao crédito, de fato, não existiram.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

Aqui destaco que houve uma busca pela verdade material por parte da
fiscalização, que diante da ausência de registros por parte do contribuinte restou prejudicada a
análise do crédito e consequentemente resultou na não homologação da compensação.
Ademais, nos instrumentos apresentados pelo contribuinte, seja em manifesto de
inconformidade, seja no recurso voluntário, conforme já relatei são cópias idênticas, não há
qualquer explicação para a ausência de informações acerca das exportações informadas em
DCOMP. Esse fato inclusive também é observado pelo julgador a quo, veja-se:
A peça de Manifestação de Inconformidade se alonga por trinta e quatro laudas, com
apresentação de tópicos dos mais variados, sobre temas sequer abordados no referido
Despacho Decisório, às fls. 113/114, ou no Termo de Informação Fiscal, às fls. 96/102,
mas não dispensa uma linha sequer para rebater os argumentos centrais que deram razão
ao indeferimento do pleito.
A reclamante não contesta a inexistência no SISCOMEX dos números de despachos de
exportação e os números dos registros de exportação informados pela empresa na
referida DCOMP, bem como não apresenta cópias das notas fiscais solicitadas pela
fiscalização, nem sequer aponta novas justificativas por não ter apresentado a
documentação solicitada durante o procedimento fiscal.
Coaduno com a argumentação do acórdão recorrido, posto que o Recurso
Voluntário não apresenta qualquer novidade capaz de contradizer os fatos relatados nos autos,
pelo contrário, trata-se de uma peça meramente protelatória que repetiu os inúmeros argumentos
dissociados dos objetivos tratados nos autos repetindo exatamente a Manifestação de
Inconformidade.
De igual maneira, foram abordados diversos assuntos no Recurso Voluntário, por
serem eles impertinentes ao caso concreto, destaco que não tratarei um a um, pois na verdade, o
julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido, conforme já decido pelo STJ e julgados administrativos, como por
exemplo, o acórdão n.o 1201-005.137 de relatoria do conselheiro Efigênio de Freitas Júnior,
vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013
OBRIGATORIEDADE DE ANALISAR TODOS ARGUMENTOS CAREADOS
AOS AUTOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
(...)
No aludido voto foi destacado ainda o posicionamento sedimentado do STJ:
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) .
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...). (EDMS -
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056- 9, Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
Assim também caminhou o acórdão no 2402-009.849, de relatoria do conselheiro
Francisco Ibiapino Luz:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em
defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para
proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO.
DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não
inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de
decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
(...)
Acrescento ainda que o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria
de provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão substância as suas
alegações e analisando o processo verifico que não há instrução probatória e elementos
suficientes que sirvam de respaldo para as teses defensivas, que diga-se novamente, não guardam
relação com os fatos. Nesse contexto diz a lei:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720308/2014-70

E conforme já salientado, incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um
convencimento.
E, por fim, quanto as alegações de inconstitucionalidade dos procedimentos
administrativos fiscais, ressalto que a administração pública pautou suas condutas dentro da
estrita legalidade e que eventuais inconformismos com a legislação aplicada devem ser arguidos
em via própria. Nesse sentido encontra-se sumulado neste e. Conselho, a saber:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 287
DF CARF MF
Original